Tribunal: TJDFT
Processo: 0734315-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734315-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA COSTA SANTOS, LUIZA MARIA DE FIGUEIREDO SANTOS, MARCO FELIPE COSTA SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCOS ANTÔNIO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINA COSTA SANTOS e outros contra a r. decisão proferida pela Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, em ação de inventário, processo no 0715237-74.2022.8.07.0007, proposta em desfavor do Espólio de Marcos Antônio Santos o Juízo Singular indeferiu o pedido de reconsideração para que seja nomeado inventariante. Eis o conteúdo da decisão agravada (ID 137177047 dos autos de origem): “Suscitei, nesta data, conflito negativo de competência. Suspendo o curso processual até ulterior decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Remeta-se o ofício abaixo à Corte Revisora. Cumpra-se” “Indefiro o pedido de reconsideração (Id. 138071951). Aguarde-se o julgamento do conflito de competência.” (Grifo no original) A parte agravante narra que os autos foram distribuídos para o Juízo de Taguatinga/DF que declinou de sua competência em favor de uma das Varas da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Este Juízo suscitou conflito negativo de competência a ser julgado por uma das Câmaras Cíveis deste e. Tribunal. Diante da necessidade de regularização da representação processual junto à ação de indenização proposta em desfavor do espólio, processo no 0712411-75.2022.8.07.0007, os agravantes pleitearam a nomeação de inventariante como medida de urgência. Argumentam que “existem inúmeras medidas judiciais e extrajudiciais urgentes, aguardando somente a nomeação de inventariante para serem tomadas. Todos esses fatos, data maxima venia, não podem esperar a resolução do conflito de competência suscitado para, somente após a sua definição, ser analisado o pedido de nomeação de inventariante.” (id 40196321, Pág. 7) Ao final do recurso, requerem: “a) a concessão inaudita altera pars da antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de determinar a nomeação de inventariante, na pessoa da herdeira Carolina Costa Santos, nos autos do inventário n. 0715237-74.2022.8.07.0007, em curso perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF; b) quanto a intimação dos agravados, uma vez que todas as partes estão sendo representadas pelo mesmo patrono, o pedido resta prejudicado; c) no mérito, que seja o recurso conhecido e provido, no sentido de reformar a r. decisão agravada, para confirmar a antecipação da tutela recursal, conforme pedido de letra “a” para manter a nomeação de inventariante nos autos de origem.” (ID 40196321, Pág. 9) Preparo regular identificado. (ID 40197113 e ID 40197116) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não vislumbro a probabilidade de provimento ao recurso. Explico. O ilustre Juízo da 1o Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras antes de suscitar o referido conflito negativo de competência havia determinado aos herdeiros emenda à petição inicial do inventário, por entender ausentes os seus requisitos. (ID 135079168) Porém, antes do recebimento da peça inaugural, suscitou o conflito de competência, no 0731710-59.2022.8.07.0000, tendo sido designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Apesar dos pedidos formulados pelos herdeiros, o Juízo Suscitante entendeu que não há urgência a justificar o prosseguimento do feito, assim como a nomeação da inventariante. Na hipótese, constato óbice processual à nomeação de inventariante, quando a petição inicial se encontra pendente de recebimento, ainda em fase de emenda a ser aferida pelo Juízo Singular, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. O inventário é processo judicial contencioso destinado a apurar o acervo hereditário bem como as dívidas deixadas pelo de cujos, de forma que a administração dos bens incumbe ao inventariante. Na hipótese, cuida-se de duplo homicídio seguido de suicídio, a teor do inquérito policial no 0710781-81.2022.8.07.0007 (ID 135115543), cuja sentença de extinção de punibilidade com relação ao inventariado MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS transitou em julgado em 26/09/2022. Desta feita, o espólio reponde à ação indenizatória em decorrência de danos morais e materiais porquanto Marcos Antônio dos Santos teria sido o autor dos disparos que vitimaram Warlison e Edson, processo no 0712411-75.2022.8.07.0007. Verifico, ainda, que a defesa foi exercida pelo espólio, sem qualquer óbice, mesmo na ausência de um inventariante designado pelo Juízo. Gizadas essas considerações, apesar da alegada urgência na providência requerida, não vislumbro nenhum perecimento de direito a justificar a nomeação do inventariante quando sequer houve o recebimento da petição inicial do inventário. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto composta pelos herdeiros do espólio. Após a preclusão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator